Tribunal: TJDFT
Processo: 0763167-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO QUE DEVE SER CONTADO DA DATA DE CIÊNCIA DO SERVIDOR. DECRETO No 20.910/32, ART. 4o. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prejudicial de prescrição em relação aos créditos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões, a parte recorrente afirma que o Governo do Distrito Federal somente reconheceu os débitos, em 12/11/2022. Sustenta que não transcorreu o quinquídio prescricional, tendo em vista que, somente por meio da Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores a Administração deu conhecimento ao servidor e tornou possível a exigibilidade dos valores apresentados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido sob ID. 46188127. Contrarrazões apresentadas sob ID. 45950784.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, precedente julgado no STJ: AgRg nos EDcl no REsp 725.803/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.2.2014, o reconhecimento do direito constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional.
5. No caso em análise, restou comprovado nos autos, o reconhecimento de créditos, referentes a despesas de exercícios findos, no valor total de R$ 2.548,58 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cobradas por intermédio da presente demanda, relativas aos exercícios 2000, 2004, 2006, 2008 e 2014, conforme declaração emitidas pelo Distrito Federal em 12/11/2022 (ID. 45949301).
6. Ademais, inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da referida declaração, a qual reconhece o direito da parte autora a receber todas as dívidas cobradas por intermédio da demanda em contexto, a depender de disponibilidade orçamentária da parte recorrida.
7. Desse modo, comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Nesse sentido, cito o seguinte entendimento desta Turma:4) Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo das dívidas, no importe total de R$ 11.103,43 (onze mil cento e três reais e quarenta e três centavos), cobradas por intermédio da presente demanda, relativas aos exercícios 2005, 2006, 2009 e 2021, conforme declarações emitidas pelo Distrito Federal em 06/05/2021 (ID 34443011) e em 17/11/2021 (ID 34443018). 5) Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. (Acórdão n. 1607609, 0755987-28.2021.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2022, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ante o exposto, não há falar em prescrição da pretensão se a ação foi proposta em 26.11.2022, notadamente quando a declaração acostada aos autos foi emitida em 2022 (ID no 45949301).
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.548,58 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de dívidas de exercícios findos.
10. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.